Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 210078626, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0719669-96.2018.8.07.0001, proposta por ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE e ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (agravados/executados), que determinou que se aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto (AGI 0745865-33.2023.8.07.0000). Em suas razões recursais (ID 64739281), a agravante/exequente sustenta, em síntese, que o agravado, no agravo de instrumento no qual o magistrado a quo determinou que se aguardasse o julgamento definitivo (AGI 0745865-33.2023.8.07.0000), interpôs recurso especial que foi negado, sendo que, agora, agrava daquela decisão denegatória. Alega que, todavia, no pedido do Recurso Especial (REsp) não houve o requerimento para que, em sendo conhecido o REsp, tivesse efeito suspensivo. Argumenta que, por essa razão foi requerido ao juízo a quo a expedição de ofício com força de alvará de levantamento no valor de R$ 30.270,00 (trinta mil, duzentos e setenta reais), mais acréscimos, sobre o saldo existente na conta judicial vinculada ao feito, em nome do patrono da exequente, ora agravante, que tem poderes para dar e receber quitação. Defende que, assim, não há nenhum óbice legal que impeça a credora em receber seu crédito remanescente, devendo o processo retomar sua marcha processual, deferindo o pedido de tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo a quo que revogue a suspensão do feito requerida por esta agravante, por inexistir óbice à volta da marcha processual normalmente, diante do fato de que o Recurso Especial manejado pelo agravado não foi conhecido e porque inexiste requerimento para que fosse aplicado o efeito suspensivo àquele REsp. Preparo (ID 64766284). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo a quo que revogue a suspensão do feito requerida por esta agravante, por inexistir óbice à volta da marcha processual normalmente, diante do fato de que o Recurso Especial manejado pelo agravado não foi conhecido e porque inexiste requerimento para que fosse aplicado o efeito suspensivo àquele REsp. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.